Tribunal: TCU
Processo: 007.864/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 170607 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de empresa especializada para a prestação de serviços, sobdemanda, de gravação e transcrição de áudio (degravação) para atender as necessidades doMinistério da Gestão e Inovação em Serviços públicos (MGI) e dos órgãos do Centro de ServiçosCompartilhados (ColaboraGov), a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mãode obra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3606/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025, sob a responsabilidade de Secretaria de Serviços Compartilhados, com valor estimado de R$ 672.783,74, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de empresa especializada para a prestação de serviços, sob demanda, de gravação e transcrição de áudio (degravação), a fim de atender as necessidades do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços públicos (MGI) e dos órgãos do Centro de Serviços Compartilhados (ColaboraGov); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, comunicar a decisão ao representante, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 007.864/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Serviços Compartilhados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Anderson Macedo da Rocha, representando Anderson Macedo da Rocha. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.